Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. REVELIA. VALIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a validade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp no cumprimento de sentença, ensejando a decretação da revelia da parte citada.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a validade da citação eletrônica via WhatsApp no caso concreto, à luz da jurisprudência sobre o tema.
III. Razões de Decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte de Justiça possuem entendimento no sentido de que a citação por WhatsApp é válida quando houver comprovação do recebimento da mensagem e da ciência inequívoca do destinatário.
4. No caso concreto, restou demonstrado que a citação foi entregue ao número correto, com a devida comprovação da leitura da mensagem pelo destinatário, sendo legítima a decretação da revelia.
IV. Dispositivo e Tese
6. Negado provimento ao agravo de instrumento.